Tribunal: TJDFT
Processo: 0707804-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS DE CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ARTIGOS 139 E 789 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, no artigo 139, inciso IV inseriu no capítulo que trata dos poderes, deveres e responsabilidades do juiz, o dever de efetivação. Dispõe que o juiz, na qualidade de presidente do processo, determine todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
2. “O bloqueio dos cartões de crédito do devedor é possível, desde que a medida se mostre adequada e proporcional ao caso concreto, porquanto não viola o princípio da menor onerosidade e efetiva o combate ao superendividamento do executado." (Acórdão 1222971, 07211896020198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.